Tribunal: TJBA
Processo: 8002404-28.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002404-28.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA DURAES BEZERRA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS TORRES DE ALBUQUERQUE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Embargos à execução. Impugnação à gratuidade da justiça. Rejeição. Acordo judicialmente homologado. Alegação de nulidade processual. Inexistência. Ausência de vício de consentimento. Coisa julgada. Impossibilidade de rediscussão dos termos pactuados. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do banco, mantendo a execução nos termos originalmente postulados, em razão da existência de acordo judicialmente homologado no processo de origem. Os apelantes alegam nulidade processual, sob o argumento de que não houve requerimento formal de homologação do acordo pelo banco e de que não estavam representados nos autos no momento da juntada da promoção. Subsidiariamente, sustentam a abusividade dos encargos financeiros incidentes sobre a dívida.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir (i) verificar a existência de nulidade processual na homologação do acordo; e (ii) definir se é possível rediscutir os encargos financeiros pactuados, após a homologação judicial.

III.
Razões de decidir

3. A homologação judicial de um acordo extrajudicial confere a ele força de coisa julgada, impedindo a rediscussão de seus termos, salvo em casos de vício de consentimento ou abusividade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

4. O acordo foi devidamente assinado pelas partes e seus advogados, todos com poderes para transigir, inexistindo nulidade no procedimento de homologação.

5. Não há registro de impugnação prévia à homologação, tampouco de vício de consentimento, razão pela qual não se pode desconsiderar os efeitos da transação.

6. A cláusula 14 do acordo previa expressamente a desistência de quaisquer ações que questionassem as obrigações confessadas, incluindo embargos à execução e ações revisionais, impedindo nova discussão sobre a dívida.

7. A modificação dos termos do acordo após a homologação judicial configuraria violação à coisa julgada, conforme jurisprudência consolidada.

8. Diante do improvimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8002404-28.2023.8.05.0110
, em que é apelante
RITA DE CASSIA DURAES BEZERRA e outros
e

apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer em parte e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.